Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÕES CONDOMINIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INFRAÇÃO TIPIFICADA EM REGIMENTO INTERNO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. ILICITUDE DA PENALIDADE APLICADA. APELAÇÃO INTERPOSTA NA FORMA ADESIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Verificando-se que a imposição de penalidade de multa ao condômino por violação de proibição contida no regimento interno do condomínio não foi precedida da abertura de oportunidade para o contraditório, ainda que de modo simplificado e sem os rigores próprios da legislação processual civil, há que se reconhecer a ilicitude na aplicação da sanção. Particularidade do caso concreto em que, em apenas quatro dias, houve a suposta prática da infração, a notificação do infrator, a imposição da multa e o vencimento do prazo para pagamento do boleto respectivo.

2 – Tendo sido concedida ao Autor, que apelou na forma adesiva, oportunidade para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil), a parte limitou-se a efetuar e comprovar o pagamento simples. Além disso, a pretensão recursal é inovação, pois, lendo a integralidade da petição inicial, percebe-se que o Demandante não apresentou em primeiro grau de Jurisdição alegação ou pleito no sentido de que experimentou danos morais e, por isso, queria obter compensação. Essa circunstância impede o surgimento da questão nesse momento processual, pois haveria a mencionada supressão de instância. Tais circunstâncias ensejam o não conhecimento de sua Apelação Cível.

Apelação Cível do Réu desprovida.

Apelação Cível do Autor, interposta na forma adesiva, não conhecida.